Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716709-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SÉRGIO HERCILIO TENORIO CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTENCIA LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETENCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO CREDOR. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO NOS AUTOS DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO DEVEDOR ADIANTAR OS HONORÁRIOS DO PERITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 101, inciso I, do CDC confere ao consumidor a prerrogativa de escolher o foro de sua residência para a propositura da ação de liquidação de sentença. Trata-se de uma prerrogativa do autor, e não uma regra imposta, porque visa beneficiar o consumidor que pode optar por utilizar a regra insculpida no art. 53, inciso II, alínea ‘a’, do CPC, que dispõe que é competente o foro do lugar onde está a sede, no caso de ação em que for ré a pessoa jurídica. 2. A hipótese dos autos é de litisconsórcio facultativo, portanto, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275 do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 871), fixou o entendimento de que na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, é ônus do devedor a antecipação dos honorários periciais. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, sem regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos I, II, III, IV, e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que condenados, o Banco do Brasil, a União Federal e o BACEN a efetuarem, solidariamente, o pagamento de diferenças de atualização, decorrentes de expurgos extraordinários, das dívidas de cédula de crédito rural efetivamente pagas aos mutuários, é direito do recorrente chamar os demais devedores solidários a comporem o polo passivo, em observância à economia processual, bem como asseverando que é permitido àquele que suportou o ônus da dívida integralmente exigir dos demais a sua respectiva cota-parte. Acrescenta que a inexistência de litisconsórcio passivo necessário não obsta o chamamento ao processo dos devedores solidários. Aduz, ainda, que acolhida a integração da União e do BACEN ao polo passivo da lide é de rigor a remessa dos autos à Justiça Federal; c) artigos 6o, caput, e § 1o, da LINDB e 2o do CDC, afirmando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, ao argumento de que a referida norma não pode disciplinar as relações ocorrida anteriormente à sua vigência e de que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos; d) artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Estatuto Processual vigente, aduzindo que deve prevalecer para determinação da competência, o Juízo da Comarca em que a operação/obrigação foi contratada, onde o réu possui agência e onde será facilitado o acesso à jurisdição à parte autora, o exercício do direito de defesa pelo réu e o exercício da jurisdição pelo Juízo da causa; e) artigos 509, caput e inciso II e 511, ambos do Código de Processo Civil, alegando necessidade de prévia liquidação de sentença genérica prolatada em ação civil pública. Sustenta que, nesse aspecto, a decisão colegiada contraria entendimento firmado pelo STJ no julgamento do tema 482 (REsp 1.247.150/PR); f) artigos 95 e 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a imputação do ônus da prova e antecipação dos honorários periciais ao recorrente, sob o fundamento de que é dever do autor provar seu direito, quem, inclusive teria solicitado a produção de prova pericial, acrescentando que o Banco já juntou seus cálculos e os documentos elucidativos para elaboração dos cálculos; g) artigos 240 do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, apontando que os juros da mora devem incidir a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação na ação coletiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017